Tribunal: TJMT
Processo: 1018836-41.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018836-41.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA VILELA - CPF: 787.191.351-49 (RECORRENTE), JESSYKA MARYANNY GOMES DE MORAES - CPF: 061.912.891-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou de demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais, configurando mero dissabor cotidiano.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

A pretensão recursal dos autores cinge-se à procedência da ação.

Contrarrazões apresenta pela Reclamada, pugnando pela manutenção da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a controvérsia envolva a regularidade de cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a parte autora não formulou pedido de declaração de inexigibilidade do débito ou de anulação da cobrança, limitando-se ao pleito indenizatório.

Tal circunstância impede a análise aprofundada acerca da legalidade do débito, sob pena de violação ao princípio da congruência, que veda ao julgador proferir decisão além ou aquém dos limites do pedido.

Ainda que se reconheça a fragilidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, notadamente diante da ausência de comprovação inequívoca de que a autora tenha acompanhado a inspeção ou firmado o TOI, tal aspecto, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar, sobretudo na ausência de efetiva repercussão lesiva na esfera extrapatrimonial da consumidora.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que nem toda irregularidade na cobrança enseja reparação, sendo indispensável a demonstração de circunstância que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

No caso concreto, não há comprovação de suspensão do fornecimento de energia elétrica; inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes ou constrangimento público ou situação vexatória concreta.

As alegações de cobranças reiteradas e ameaças de corte, desacompanhadas de prova de efetiva concretização ou de abuso relevante, não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável, configurando, quando muito, aborrecimentos inerentes à dinâmica das relações de consumo.

Cumpre ressaltar que a caracterização do dano moral exige violação significativa a direito da personalidade, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, admitir a indenização em situações como a dos autos implicaria banalização do instituto, afastando-se de sua finalidade compensatória e pedagógica.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACUMULADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E DE OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. REVISÃO DE FATURAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora e por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para reconhecer a irregularidade das faturas dos meses de abril, maio e junho de 2025, determinar a emissão de novas cobranças com discriminação entre consumo mensal e recuperação de consumo anterior, com parcelamento nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, e afastar a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo acumulado realizada pela concessionária de energia elétrica sem a devida observância dos deveres de informação, transparência e dos critérios previstos na Resolução ANEEL no 1.000/2021; (ii) estabelecer se a cobrança excessiva e irregular de energia elétrica, desacompanhada de negativação ou cobrança vexatória, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não comprova a existência de impedimento à leitura do medidor nem demonstra ter comunicado previamente a consumidora sobre a alteração da forma de faturamento, em descumprimento aos arts. 323 e 324 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

4. As faturas questionadas apresentam valores manifestamente discrepantes do histórico de consumo da unidade consumidora, o que evidencia cobrança excessiva e incompatível com a média anteriormente registrada.

5. Incide a legislação consumerista à relação jurídica, impondo à concessionária o dever de informação clara, adequada e transparente, bem como o ônus de comprovar a regularidade da cobrança efetuada.

6. A ausência de provas suficientes acerca da correção do faturamento impõe a revisão das faturas com base na média de consumo apurada nos meses anteriores, conforme determinado na sentença.

7. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, cobrança vexatória ou ofensa a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de consumo acumulado de energia elétrica exige a estrita observância dos deveres de informação, transparência e dos critérios previstos na Resolução ANEEL no 1.000/2021, sob pena de revisão das faturas.

2. A cobrança excessiva ou irregular de energia elétrica, sem negativação ou ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 6o; Lei no 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 98, §3o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 323 e 324. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1003802-03.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30.07.2024; TJ-MT, RI no 1071567-88.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 28.05.2024; TJ-MT, RI no 1038395-58.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 24.06.2024.

(N.U 1036396-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS COMO ÚNICA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por autor que, em ação indenizatória, busca a declaração de inexistência de débito de R$ 900,00 atribuído pela concessionária de energia, bem como indenização por danos morais, tendo sido julgados improcedentes os pedidos em primeiro grau, com reconhecimento de litigância de má-fé e acolhimento de pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se a ré comprova a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança realizada;(ii) estabelecer se a cobrança indevida, desacompanhada de negativação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando os elementos constantes dos autos bastam para formar o convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

Não se caracteriza revelia inversa quando o autor, devidamente intimado para manifestação, permanece inerte.

Incumbe ao fornecedor provar a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, conforme art. 373, II, do CPC.

Telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de contrato, faturas ou documentos idôneos, não comprovam titularidade da unidade consumidora nem a origem do débito.

A insuficiência probatória impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, especialmente diante da negativa do consumidor e da fragilidade dos “prints” internos da empresa.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou de outras circunstâncias que indiquem violação relevante a direitos de personalidade, não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:" 1. A concessionária deve comprovar a relação jurídica e a origem do débito mediante documentos idôneos, não sendo suficientes telas sistêmicas unilaterais. 2.A cobrança indevida, sem negativação ou demonstração de abalo relevante, não configura dano moral."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 373, II; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no acórdão).

(N.U 1050066-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

Portanto, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026